Tribunal: TJES
Processo: 0000341-68.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-68.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKE DE OLIVEIRA SENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALIDADE DA CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de significativa quantidade de
crack
e cocaína, além de apetrechos para preparo e venda de drogas, em residência onde tentou evadir-se da abordagem policial. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade, dos antecedentes e da natureza e quantidade das drogas, foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e perigo presumido, bastando a prática de qualquer dos núcleos típicos, sem necessidade de comprovação de atos de comercialização.
A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos de constatação e exame pericial, que atestam a presença de cocaína (505,4g) e
crack
(90,5g).
A autoria está demonstrada pela confissão parcial do acusado e pelos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares, colhidos em fase investigativa e judicial, revestidos de especial relevância probatória e não infirmados por elementos que indiquem suspeição ou contradição.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, pois a culpabilidade se mostrou acentuada diante da utilização de balança de precisão e apetrechos que denotam habitualidade na traficância; os antecedentes são maculados por condenação anterior pelo mesmo delito; e a natureza (cocaína e
crack
, substâncias de alto poder lesivo) e a quantidade significativa das drogas justificam o incremento punitivo.
A exasperação da pena-base, ainda que superior às frações usualmente aplicadas, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e na fundamentação concreta do magistrado, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
A compensação entre confissão e reincidência, reconhecida na segunda fase, e a inexistência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, mantêm incólume a pena definitiva de 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, e 65, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.939.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJe 19.08.2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022;
STJ, AgRg no HC n. 738.385/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022;
TJES, APCr 0007676-76.2014.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 06.07.2022, DJES 12.07.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000341-68.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKE DE OLIVEIRA SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Maike de Oliveira Sena
, inconformado com a
s
entença proferida pelo
m
agistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares

(id. 14378644)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/0
5
dos autos físicos
(id. 14377730)
narra os seguintes fatos:

[...] no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 06h42min, na Avenida Barão Monjardim, nº 491, bairro Novo Horizonte, nesta urbe, policiais militares realizavam uma operação com cumprimento de mandados de busca e apreensão na região dos fatos, quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita, uma vez que ao perceber a presença da guarnição em sua rua, tentou se evadir de sua residência pulando a janela.

Diante das fundadas suspeitas e tendo autorização do dono da residência para adentrar ao imóvel, os militares abordaram o denunciado MAIKE, que confessou aos policiais que havia tentado fugir em razão de ter armazenado materiais ilícitos no local.

Assim, foram realizadas buscas no interior da residência, sendo localizado no banheiro uma sacola contendo 06 (seis) pedaços de substância análoga a cocaína pura com aproximadamente 498g (quatrocentos e noventa e oito gramas), 03 (três) pedaços de substância similar a crack com aproximadamente 78g (setenta e oito gramas), 04 (quatro) porções contendo aproximadamente 60 (sessenta) pedras de crack, um pacote contendo material para embalo de entorpecentes, dois frascos contendo chumbo, um recipiente contendo diversas espoletas, 14 (quatorze) capsulas deflagradas de calibre 32, uma balança de precisão de cor branca e R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em espécie, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Cumpre registrar que além de assumir a propriedade de todo o material ilícito descrito acima, o denunciado MAIKE informou aos policiais que cada pedra de crack seria comercializada por R$10,00 (dez reais) e que cada grama de cocaína por R$50,00 (cinquenta reais).

Por fim, consta dos autos que é de conhecimento amplo da guarnição a informação de que MAIKE trafica na região conhecida como “cavaco”, no Bairro Aviso, sendo também responsável por divulgar vídeos ostentando armas de fogo.

Diante dos fatos acima apontados e
com o regular
desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
o

apelante nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
09
(
nove
) anos de reclusão
, em
regime
inicialmente
fechado
,
e ao pagamento de
900
(
novecentos
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos.

Em

razões recursais
(id. 14378665)
, a
Defensoria Pública

Estadual
pretende a absolvição do réu
por insuficiência de provas.
Subsidiariamente,
na hipótese de manutenção da condenação,
requer
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo
à
fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao
pleito de absolvição
d
o crime de tráfico de droga
s
,
cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio d
e
substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

D
ito isso,
a
materialidade
do crime

restou devidamente evidenciada
por meio do
Boletim Unificado de fls.
09
/
13
,
do
Auto de Apreensão
de
fl
s
.

20
/
21
, do
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
22

e
do
Laudo
da Seção Laboratório de Química Forense

de
fl
s
.
95/96
(todos constantes nos autos digitalizados no id. 14377730)
, que atestam a apreensão de
06 (seis) unidades de cocaína com massa total de 505,4 (quinhentos e cinco vírgula quatro) gramas e 63 (sessenta e três) unidades de pedras de
crack
com massa total de 90,5 (noventa vírgula cinco) gramas
.

Quanto à
autoria
, também é inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, às fls.
16/17
dos autos físicos

(autos digitalizados no id. 14377730)
, o Policial Militar
Ramon da Silva e Souza
assim narrou os fatos:

[...] que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão (Operação Sentinela) no endereço acima citado, conforme B.U. 46908437 enquanto fazíamos buscas pela residência visualizamos seu vizinho Maike de Oliveira Sena que ao avistar a guarnição tentou se evadir pela janela do apartamento de 2º andar, mas desistiu por causa da altura. Diante disso, mantivemos contato com o dono da residência, Sr. Airton de Oliveira Sena que ao ficar ciente de que seu irmão havia tentado se evadir do local, permitiu que adentrássemos a residência, onde encontramos o Sr. Maike de Oliveira Sena. Ele confessou que tentou fugir e que havia escondido uma sacola dentro do banheiro da casa. A sacola continha seis pedaços de cocaína pura com aproximadamente 498 gramas, 3 pedaços de crack com aproximadamente 78 gramas, 4 porções contendo aproximadamente 60 pedras de crack, um pacote contendo material para embalo de entorpecentes, dois frascos contendo chumbo, um recipiente contendo diversas espoletas. 14 cápsulas deflagradas de calibre .32, uma balança de precisão de cor branca e R$155,00 em espécie. Maike informou que possui diversas passagens pelo sistema prisional inclusive pelo crime de tráfico de entorpecentes. Segundo o conduzido cada pedra de crack é vendida por R$10,00 e cada grama da cocaína é vendida a R$50,00. É de conhecimento da guarnição que Maike trafica na região conhecida como Cavaco, Bairro Aviso, inclusive é responsável por divulgar vídeos ostentando armas. Maike assumiu toda a propriedade do material e informou que seu irmão não sabia de seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes. [...].

No mesmo sentido foi o depoimento em sede
investigativa
do Policial Militar
Augusto Toze Goronci
às fls.
14
/
15
dos autos físicos

(autos digitalizados no id. 14377730)
.

Posteriormente, o
P
olicial
M
ilitar
Ramon da Silva e Souza
foi ouvido em juízo
(mídia
audiovisual constante no id. 1
4377730)
, oportunidade em que
reiterou
a narrativa supracitada,
confirmando
a tentativa de fuga do acusado, bem como a apreensão, em local indicado
pelo recorrente
, de todo o material (entorpecentes, balança de precisão, cápsulas de munição e material para embalo) indicado na denúncia.
Confira-se
:

PERGUNTAS DO MP: Que estava em cumprimento de mandado e foi observado por um membro da equipe que realizava a operação,
que o acusado estava tentando fugir pela janela; que o acusado desistiu da fuga por conta da altura do local;
que questionado o proprietário da residência, foi autorizada entrada;
que dentro do apartamento, o acusado confessou que estava tentando fugir, além de confessar também que, no banheiro, havia material entorpecente (cocaína e crack); que além dos entorpecentes, também foram encontrados material para embalo de drogas e cápsulas de munição calibre 32, balança de precisão e quantia em dinheiro;
que o acusado também informou que tinha diversas passagens no sistema prisional, inclusive pelo crime de tráfico; que o acusado também informou por quanto vendia cada parte do material entorpecente; que o acusado já é conhecido pela atuação pelo crime de tráfico de drogas; que o acusado assumiu a propriedade do material encontrado e declarou que seu irmão, proprietário da residência, não sabia do seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas; que confirma o depoimento prestado em sede investigativa; que os relatos lidos pela Promotora confirmam os detalhes não recordados pelo declarante.

Por outro lado, o
P
olicial
M
ilitar
Augusto Toze Goronci,
em que pese não se recordar dos fatos durante a sua oitiva em juízo
(mídia
audiovisual constante no id. 1
4377730)
, disse ter conhecimento do inteiro teor do seu depoimento em sede investigativa, oportunidade em que
confirmou
a sua integralidade.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de
que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (
mídia
audiovisual constante no id. 1
4377730
), confirmou a propriedade de apenas parte das drogas apreendidas,
afirmando
não ser proprietário dos demais materiais encontrados no local por ele mesmo indicado quando
da autuação
policial. Vejamos:

PERGUNTA DO JUIZ: que o relatado na denúncia não é verdade; que foi pego com o acusado fora da casa, 500g de cocaína;
que não tinha balança, embalagem para embalo, capsulas de munição, pedra de crack;
que também o acusado não falou que estava vendendo a droga; que o acusado informou que estava guardando o material para ganhar R$500,00;
que confessa que estava guardando 500g de cocaína;
que pegaram o acusado fora da casa, pois não tinha como ele pular da altura que estava;
que o acusado estava transportando a droga;
que a droga estava em barra;
que é a segunda vez que guarda drogas
;
que em outra oportunidade, foi pego com 38 pedras de crack; que as 38 pedras eram para consumo próprio; que guardou a droga porque estava precisando do dinheiro; que o acusado já devia dinheiro para a pessoa que lhe pediu para guardar a droga; que só tem mais um processo por tráfico de drogas; PERGUNTAS DO MP; PERGUNTAS DA DEFESA: que tem uma filha; que está trabalhando e fazendo curso na unidade que está preso; que está fazendo curso de informática básica.

Não obstante, em que pese a
versão
apresentada pelo réu,
os depoimentos prestados pelos policiais militares são uníssonos e harmônicos no sentido de que,
em cumprimento a mandado de busca e apreensão na localidade,
visualizaram
o acusado tentando fugir
em razão da

presença
policial, oportunidade em que, após adequada entrada e abordagem,
indicou

guarda
/depósito de entorpecentes e materiais relacionados ao acondicionamento e pesagem de drogas em sua residência.

Pelo exposto,
tenho que
restou cabalmente comprovado que o

apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido pela
Defensoria Pública
não
merece prosperar
,
devendo ser mantida a condenaç
ão

do réu

nos termos da sentença.

Por
fim
, a defesa requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob alegação de inadequada valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

In casu
, verifico que, na primeira fase de aplicação da pena,
ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal,
bem como a natureza e quantidade da droga, conforme lhe autoriza o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006,
o juízo
a quo

fixou a
pena-base em
09
(
nove
)
de reclusão
,
por considerar desfavoráve
is
a culpabilidade, os antecedentes, a
natureza
e
a
quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas
.
Confira-se:

[...]

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado,
vez que, conforme consta nos autos, o tráfico era desempenhado com o uso de balança de precisão, isto é, apetrecho destinado ao preparo de novas porções de entorpecentes, o que indica que o tráfico já era desempenhado com um maior grau de autonomia, independência e planejamento.
[...].

Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados,
haja vista a condenação na Ação Penal n. 0020782-80.2016.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, cometido em 13/10/2016, transitada em julgado em 12/08/2022, a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado.
[...].

[...]
A
natureza
da droga é desfavorável
, haja vista que as substâncias se tratavam de crack e cocaína, isto é, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante.

A
quantidade
de drogas é reprovável
, vez que foram apreendidos 06 (seis) pedaços de cocaína pura, pesando aproximadamente 498g (quatrocentos e noventa e oito gramas), 03 (três) pedaços de crack, pesando cerca de 78g (setenta e oito gramas) e 04 (quatro) porções contendo aproximadamente 60 (sessenta) pedras de crack, ou seja, quantidade excessiva de drogas.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
09 (nove) anos
de reclusão
.

Inicialmente,
acerca da culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado.
Especificamente para o caso em tela
,
v
erifico que a conduta d
o

recorrente

merece maior
reprimenda
,
como bem reconhecido pelo juízo de primeiro grau,
tendo em vista que
a posse de balança de precisão indica não apenas uma conduta mais
aprimorada ao tráfico de drogas, mas também um grau mais aperfeiçoado de dedicação à traficância
do que o simples ato de guardar ou portar os entorpecentes,

o que, por si, permite considerar extrapolada a
culpabilidade natural do tipo penal.

Quanto à
valoração dos antecedentes, mesmo
que não questionada
nas razões da
apelação
, nada há que se corrigir, uma vez que, adequadamente, o juiz tratou de conduta anterior ao objeto da presente ação, mas com trânsito em julgado após
tal fato
, como mácula suficiente
à
majoração
da pena em razão dos
maus
antecedentes
do réu
.

Por fim, em se tratando da
natureza e quantidade
das
drogas
,
do mesmo modo
,
também não merece nenhuma correção
a sentença
, na medida em que, de fato, em termos de
natureza
(
02

espécies
de drogas
de alto poder
lesivo
–
crack e cocaína
)
e
quantidade (
06 unidades de cocaína com massa total de 505,4g e 63 unidades de pedras de
crack

com massa total de 90,5g
), a apreensão
justifica a exasperação da pena-base nos parâmetros utilizados,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida lei.

2. Na espécie,
as instâncias ordinárias concluíram pela exasperação da pena-base tendo como fundamento a natureza e quantidade de droga o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, procedimento observado
in casu
.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no AREsp n. 2.939.048/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

Nesses termos,
não há que se falar em redução da pena-base
.

Na oportunidade, n
o que concerne ao
quantum
de incremento da pena-base aplicado pelo magistrado
a quo,
reputo pertinente
reiterar
que há nos autos
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,
haja vista que as circunstâncias judiciais acima descritas extrapolaram a normalidade do tipo penal, conforme destacado na própria sentença.

In casu
, de maneira diversa do que pretende fazer entender a defesa, cada circunstância judicial foi valorada negativamente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, enquanto que o acréscimo, se seguido o parâmetro
da fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, resultaria em 01 (um) ano e 03 (três) meses para cada circunstância.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
plenamente facultado ao
j
uiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. Confira-se:

[...]
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

[...] XII - No mais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Alé
m disso,
não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da
individualização da pena e da própria proporcionalidade.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 738.385/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Prosseguindo, na segunda fase,
também não verifico reparo a ser feito quanto ao reconhecimento
e compensação
da
circunstância
atenuante
prevista no art. 6
5
,
II
I, do Código Penal (
confissão
espontânea
),
com a agravante estabelecida no art. 61, I, do mesmo diploma legal (reincidência),

conforme
o
Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça,
motivo pelo qual
mantenho a pena intermediária
nos moldes da
decisão

de piso
.

Por fim,
na terceira fase, por inexistir causas de aumento e
de
diminuição da pena, reputo como adequada e proporcional a pena definitiva fixada em sentença.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a sentença nos seus exatos termos
.

É como voto.

Vitória, 4 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por Maike de Oliveira Sena, contra sentença que o condenou nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos.

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeira instância.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir apenas quanto à manutenção da condenação ao pagamento de danos morais coletivos. Explico.

Nos termos do art. 387, §2º do CPP resta inequívoca a possibilidade do magistrado fixar um valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela prática criminosa.

Contudo, em se tratando de casos em que a vítima seja a coletividade, tal como verificado no presente caderno processual, a mensuração do dano é mais complexo, demandando uma profunda produção probatória, o que não se afigurou nos autos.

Inexistindo instrução probatória adequada, considerando a complexidade da matéria, deve a indenização por danos morais coletivos ser afastada.

Nesse sentido tem se manifestado esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas préfixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 3. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que pelo que se extrai dos autos, o ora recorrente se dedica a atividades criminosas, tendo em vista as circunstâncias do crime e da prisão do réu, aliado a quantidade de substância entorpecente apreendida e a apreensão de balança de precisão. Precedentes.
4. Tendo em vista que durante a instrução probatória não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, bem como sobre o quantum de reparação, deve ser procedido o afastamento da referida condenação.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.(TJES, Apelação Criminal n 0001787-43.2021.8.08.0030, Primeira Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data de Julgamento: 10/08/2023).

Do mesmo modo tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com base no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, referente à fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em caso de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, em casos de tráfico de drogas, exige instrução probatória específica ou se basta o pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CPP, art. 387, IV;

RISTJ, art. 34.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.083.986/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 24/4/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 25/3/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.928.372/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Ante o exposto, divirjo parcialmente do voto exarado pelo Eminente Relator, apenas para afastar a fixação de indenização por danos morais coletivos, mantendo-se todos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.